Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011899-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Taxa SELIC, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORTON AUGUSTO DA SILVA LEITE - CPF: 249.970.098-06 (ADVOGADO), TERTULIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.453.172/0001-71 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 092.815.921-34 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (PROCURADOR), GILSON JOSE RASADOR - CPF: 213.347.140-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RASADOR KONIG - CPF: 604.276.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIGAND KONIG - CPF: 189.992.470-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE VARIAÇÃO DO INPC/IBGE E JUROS DE 1% - INOCORRÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não havendo qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
TERTÚLIA AGROPECUÁRIA LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado em face de
JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA e OUTRO(S)
, mantendo a decisão de base que rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pela executada, ora agravante e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Em apertada síntese, a embargante, a pretexto de sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Pugna pelo suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento.

A parte embargante apresentou contrarrazões à id. 146087663, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Consoante destacado no acórdão embargado, a não aplicação da taxa Selic ao presente caso decorre do fato de que o preço pela compra e venda foi fixado em arrobas de boi gordo, consoante contrato ajustado entre as partes, colacionado à id. 40213612 – Pág. 20/23 dos autos de origem.

De outra feita, restou consignado no
decisum
embargado que a aplicação ao montante executado de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC decorre de lei, bem como que a ausência de impugnação aos cálculos apresentados desde a petição inicial sugere a pretensão da embargante em retardar a execução, que tramita há 15 (quinze) anos, sem que tenha havido a satisfação do crédito.

Calha frisar que a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”.
(Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”.
(N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA
- PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.”
(N.U 0010400-89.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (g.n.)

Quanto à pretensão de prequestionamento, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais trazidos pela parte em defesa de sua tese. Deve apenas enfrentar a demanda, observando e decidindo fundamentadamente as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos declaratórios não merecem acolhimento quando não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão embargada, bem como qualquer erro material passível de correção. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria já apreciada. Impossibilidade, segundo entendimento do STJ e desta Corte.
PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais tidos por violados em recurso, bastando que a questão seja discutida e decidida fundamentadamente
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083177030 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/12/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019) (g.n.)

Frise-se que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022